Tribunal: STF
Processo: ARE 1551068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário por ele interposto (Doc. 261). 



    Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que “das razões ventiladas no âmbito dos embargos de declaração, nota-se que este ponto foi absolutamente debatido – não havendo que se falar em ausência de prequestionamento explícito - inclusive porque, tal como reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, foram justamente tais argumentos que foram utilizados pelo TJSP para condenar o ora EMBARGANTE” (Doc. 133, fl. 3). 



    Segundo diz, “nota-se obscuridade/contradição no argumento ventilado na r. decisão e, com isso, espera-se que o vício indicado seja sanado quando da análise dos presentes aclaratórios. Sanado o vício, requer-se, desde já, o enfrentamento da matéria, vez que se demonstrou superado o óbice de ausência de prequestionamento em relação à desclassificação da conduta”(Doc. 133, fl. 5). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações da parte embargante.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Na decisão monocrática, destaquei que não houve prequestionamento explícito da matéria. Ainda que assim não fosse, sustentei também que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas. Além disso, ressaltei que a Súmula 279/STF inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    O que se verifica no caso é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente